Tribunal: STF
Processo: RE 386776
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
 EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO
 DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
apreciação das questões relativas à compensação dos valores
recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação de correção
monetária e de juros dependem da análise de normas
infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa
reflexa à Constituição. Precedentes.
II - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.